Tribunal: STF
Processo: ADI 6379
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Partido Socialista Brasileiro, distribuída por prevenção à ADI 6371, que visa ver declarada a inconstitucionalidade do art. 6º, caput, da Medida Provisória nº 946, de 7 de abril de 2020, a fim de assentar o entendimento de que a liberação do saque de contas do FTGS deve ser feita, de forma imediata, mas prioritariamente, àqueles que recebem até dois salários mínimos e, acima dessa renda, àqueles com idade acima de 60 anos, gestantes e portadores de doenças crônicas, até o limite disposto no art. 4º do Decreto nº 5.113, de 22 de junho de 2004, podendo tal valor ser parcelado pelo governo. 
    Solicitei informações ao Presidente da República e ao Secretário da Política Econômica do Ministério da Economia, no prazo de 72 horas.
    O Secretário de Política Econômica prestou informações (eDoc 17). Em síntese, relata que a MP 946/2020, aqui atacada, irá beneficiar 60,8 milhões de trabalhadores que têm contas ativas no FGTS, dos quais 30,7 milhões poderão sacar todo o seu dinheiro depositado por possuírem até um salário mínimo de saldo, sendo que até 70% das contas do FGTS dos trabalhadores de baixa renda poderão ser zeradas. Pelo ponto de vista econômico, o volume máximo potencial de saques é de R$ 36 bilhões porque, apesar do Fundo ter um ativo aproximado de 534 bilhões, a maior parte desses recursos encontra-se comprometida com operações de crédito:
    “Elementos do Ativo do FGTS  Valor (em R$ bi)
    Disponibilidades e operações compromissadas  20,9
    Títulos públicos      88,6
    Outros títulos e valores mobiliários   47,6
    Operações de crédito     377,5
    Total       534,6”
     Segundo o secretário, o deferimento da medida cautelar “corresponderia a uma perda de liquidez imediata para o FGTS de mais de R$ 137 bilhões, ultrapassando em mais de R$ 100 bilhões a capacidade de pagamento do Fundo nesse instante”.
    O Presidente da República as informações elaboradas pela AGU (eDoc 28). Em síntese, alega a impossibilidade de controle judicial sobre o poder de edição de Medidas Provisórias, sendo necessária a continuidade do debate legislativo sobre a MP 946/2020. Ainda, sustenta a impossibilidade de intervenção judicial no conteúdo da política pública do governo, o que importaria em violação ao princípio da separação dos poderes. No mérito, defende que a MP 946/2020 concretiza política pública adequada ao estado de calamidade nacional decretado, adequando as consequências específicas decorrentes da Pandemia da Covid-19, ao contrário do Decreto existente, que regulamenta saque do FGTS para casos de calamidade territorialmente delimitada.
    É o breve relatório.
    Decido.
    Considerando a relevância da matéria debatida nos autos, a urgência decorrente da Pandemia do Covid-19 e o teor das informações recebidas, determino a aplicação do art. 12 da Lei 9.868/99.
    Ouça-se a Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias.
    Após, voltem os autos conclusos para apreciação do mérito pelo Plenário do Tribunal.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente